Tribunal: TJPA
Processo: 0001865-04.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº: 0001865-04.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE CASTRO LUNA
ADVOGADOS: VALÉRIA DE NAZARÉ ALCANTARA PINA (OAB/PA 17.903) E IVAN FELIPE DANTAS PARO (OAB/PA 23.510)
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVAS QUE PASSA A TER DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº: 0001865-04.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE CASTRO LUNA
ADVOGADOS: VALÉRIA DE NAZARÉ ALCANTARA PINA (OAB/PA 17.903) E IVAN FELIPE DANTAS PARO (OAB/PA 23.510)
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
RAPHAEL FERREIRA DE CASTRO LUNA
, contra ato do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, relativo ao Concurso Público n.º 002/2014, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de provimento efetivo de nível médio e superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Pará.

O impetrante alega que foi aprovado em 2º lugar para o cargo de Analista Judiciário - Área/Especialidade: Medicina Psiquiátrica - Polo - Belém, para o qual não foram previstas vagas, mas apenas cadastro de reservas.

Sustenta que, não obstante o edital não prever vaga para o cargo para o qual foi aprovado, é de conhecimento público que foi aberta uma, eis que o candidato aprovado em 1º lugar foi convocado em 05/10/2015, porém recusou a oferta, passando, por este motivo, a ter direito subjetivo à convocação, o que não ocorreu.

Assevera que foi convocado, em 29/07/2016, para o Polo de Marabá, contudo dissentiu, já que não tinha interesse em Polo diverso ao de que optou quando da inscrição.

Diante desse cenário, entende que houve verdadeira preterição à ordem classificatória e que a omissão da autoridade apontada como coatora acabou por violar seu direito líquido e certo, a ser sanado no bojo do presente
mandamus.

Ante a esses argumentos, pleiteia liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e sua imediata nomeação ou a reserva de vaga até o julgamento final e, no mérito, a confirmação da ordem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, deferi a gratuidade da justiça, deneguei a liminar, pois se confunde com o mérito e, no mesmo ato, determinei que a autoridade apontada como coatora fosse intimada para prestar informações, bem como fosse dada ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, caso quisesse, integrasse a lide e, após, fossem encaminhados ao parecer do
custos legis.

Em suas informações, a autoridade coatora afirma que o impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas, já que para o seu cargo apenas foi previsto cadastro de reservas, portanto possui apenas expectativa de direito à nomeação.

Quanto à convocação para o Polo de Marabá, diz que ¿
exaurida a lista de aprovados e cadastro de reserva do Polo Marabá (que contava com apenas dois candidatos aprovados), o E. Tribunal valeu-se da regra constante no subitem 17.5.1 do edital de abertura, pelo que procedeu a convocação de candidatos observando a classificação geral.¿

Salienta

que ¿
com exceção do primeiro lugar (que já havia desistido do concurso), foram realizadas 04 convocações sucessivas visando o provimento da vaga de Marabá. Os candidatos aprovados do 2º ao 4º lugar da classificação geral manifestaram desistência da classificação geral e permanência na lista de aprovação do Polo de Belém.¿

E mais, afirma que o Tribunal
¿primou pela imprescindibilidade evidenciada na Comarca de Marabá, sem olvidar a situação do impetrante, o qual continua como próximo candidato a ser convocado para o Polo Belém¿
, bem como ¿
os atos de convocações de candidatos aprovados em cadastro reserva se dá unicamente se houver vaga prevista em lei para o caro e ainda se rege por ato discricionário da Administração Pública, atendendo sua conveniência e oportunidade.¿

Ao final, pugna pela denegação do remédio constitucional.

O Estado do Pará apresentou manifestação nos mesmos termos da autoridade coatora (fls. 58/69)

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, às fls. 78/85, na condição de
custos legis
, manifesta-se pela denegação do
writ.

É o relatório. Para inclusão em pauta na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº: 0001865-04.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE CASTRO LUNA
ADVOGADOS: VALÉRIA DE NAZARÉ ALCANTARA PINA (OAB/PA 17.903) E IVAN FELIPE DANTAS PARO (OAB/PA 23.510)
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

A questão colocada à apreciação no presente
mandamus
foi analisada por diversas vezes tanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo a nossa Corte Máxima sedimentado a questão no bojo do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, onde se firmou a conclusão de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do referido julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE n.º 598.099-5/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 30/10/2011) (grifei)

No mesmo sentido destaco o recente julgado:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE 859937 AgR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 05/05/2017) (grifei)

No caso concreto dos autos, o candidato, a despeito de ter sido aprovado no cadastro de reserva, passou a ter direito subjetivo à vaga eis que, convocado o mais bem classificado e tendo este desistido, o Tribunal demonstrou a existência da vaga, a necessidade de supri-la, e o aporte orçamentário para tal, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai dos recentíssimos precedentes de nossa Magna Corte,
verbis:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 916425 AgR/BA - Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09/08/2016)
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora do número de vagas do edital. Desistência de candidato mais bem classificado, passando aquela a figurar dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Precedentes.
1. O Tribunal de origem assentou que, com a desistência da candidata classificada em primeiro lugar, a ora agravada, classificada inicialmente em quarto lugar, tornava-se a terceira, na ordem classificatória, passando a figurar entre os classificados para as três vagas previstas no instrumento convocatório, motivo pelo qual fazia jus à nomeação.
2. Não se tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação.
3. Agravo regimental não provido. (STF - ARE n.º 8666.016/PI - Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09/06/2015)

Assim, dos documentos acostados aos autos, bem como das informações da autoridade coatora e do órgão de representação não restam dúvidas de que o primeiro colocado no concurso para o Polo Belém foi convocado e desistiu da vaga, passando o segundo colocado,
in casu
o impetrante, a ter direito a vaga que se abriu no referido polo, na esteira do que está pacificado em nossas Cortes superiores.

Por todo o exposto, feitas as considerações necessárias,
CONCEDO A SEGURANÇA para que se proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo para o qual foi aprovado, no Polo Belém.

Sem custas e sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator